Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1020907-67.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adicional de Periculosidade]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES (CONVOCADO)

REDATOR DESIGNADO:

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAQUIM PICOLO - CPF: 303.662.081-87 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA –DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONDIÇÃO DE RISCO VERIFICADA – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, cujo teor disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê expressamente a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade.

Sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o servidor público estadual faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) a incidir sobre o vencimento base do cargo efetivo.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 195885679) proferida na
ação declaratória cumulada com cobrança de verba trabalhista (adicional de periculosidade)
proposta por
Joaquim
Picolo
.

Assegura que
“o Recorrido nunca fará intervenção pessoal e direta para proteger pessoas e patrimônio, e por esse motivo não exerce a atividade de vigilante, com uso cassetete ou arma de choque, bem como, não possui porte de arma, tampouco curso de formação de vigilante, motivo pelo qual não exerce a função de vigilância prevista na Lei nº. 7.102/83 e nem na NR 16 do Ministério do Trabalho”.

Assevera que,
“no âmbito federal há disposição legal que regula o adicional de periculosidade para percepção de servidores federais, norma que por simetria constitucional pode ser aplicável ao servidor estadual”
.

Requer o provimento do recurso, para que os pedidos sejam julgados improcedentes e,
“caso, não seja esse entendimento, o recorrente requer que o percentual seja fixado em 10%”
.

Contrarrazões (Id. 195885684).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar no mérito (Id. 205557650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – CONVOCADO):

É este, no essencial, o teor da sentença:

[...] Conforme mencionado no relatório, o requerente é servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, investido no cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na função de vigilante.

A Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contém a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe.

[...]

Do exame dos autos, verifica-se que a atividade exercida pelo Requerente é a de vigilância, enquadrando-se como atividade de periculosidade, na medida em que corresponde aos empregados que exercem atividades de segurança patrimonial de bens públicos.

[...]

Sendo assim, faz jus
o
Requerente ao adicional de periculosidade nos termos do item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

[...]

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento), bem como o pagamento retroativo desde 07/06/2018, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. [...]. (Id. 195885679).

Direto ao ponto, a controvérsia recursal consiste em saber se ao apelado, servidor ocupante de cargo efetivo na rede estadual de ensino, na função de vigilante, é devido o adicional de periculosidade.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece:

Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente
.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. [sem destaque no original].

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, que “
dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica
”, ao descrever as atribuições do cargo de
Apoio Administrativo Educacional
, definiu como especialidades os perfis de
nutrição escolar
,
manutenção de
infra-estrutura
,
transporte
,
vigilância
e
segurança
.

Art. 7º
São atribuições
do Técnico Administrativo Educacional e
do Apoio Administrativo Educacional
:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de
Infra-estrutura
, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d)
Vigilância
, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso,
não
existe a regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Assim, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, bem como das atividades que fazem jus,
não
é
juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário.

[...] O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim,
ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 115661/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Em questão similar,
mutatis mutandis
, já decidiram as Cortes Superiores, como cito:

[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que
é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional
de insalubridade
por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
.

[...]

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados
: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 12/5/2014. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). [sem
dfestaque
no original]

[...]
O pagamento do adicional
de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende
de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). [sem
destqeu
no original]

Não bastasse isso, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei local,
visto que o apelado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
, mas, sim, a estatuto próprio.

[...] A Corte de origem estabeleceu que
é ‘
indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na
hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista
’. Dessa maneira, como a fundamentação
supra
é apta, por si só, para manter o
decisum
combatido [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017). [sem negrito no original].

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Estas as razões pelas quais voto no sentido de
PROVER
o recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de consequência, inverter os ônus
da
sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 1º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A 2º VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade nº 1020907-67.2023.8.11.0041 proposta por
Joaquim
Picolo
julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma que “
o Recorrido nunca fará intervenção pessoal e direta para proteger pessoas e patrimônio, e por esse motivo não exerce a atividade de vigilante, com uso cassetete ou arma de choque, bem como, não possui porte de arma, tampouco curso de formação de vigilante, motivo pelo qual não exerce a função de vigilância prevista na Lei nº. 7.102/83 e nem na NR 16 do Ministério do Trabalho
”.

Assevera
que,“
no
âmbito federal há disposição legal que regula o adicional de periculosidade para percepção de servidores federais, norma que por simetria constitucional pode ser aplicável ao servidor estadual
”.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, para que os pedidos sejam julgados improcedentes
e,“
caso
, não seja esse entendimento, o recorrente requer que o percentual seja fixado em 10%
”.

Contrarrazões (Id. 195885684).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar no mérito (Id. 205557650).

É o relatório.

O eminente Relator,
Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
votou no sentido de
dar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo a reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar improcedente a Ação de Cobrança proposta pelo servidor público estadual.

Para alicerçar seu julgado, o ilustre Des. Relator, fundamentou suas razões de decidir com base na ausência de “
regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica
”.

Destacou que, por tais motivos, “
nãoé
juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário
”.

Sublinhou ainda, “
ser incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei
local,visto
que o apelado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas, sim, a estatuto próprio
”.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, com a devida vênia, que apresentarei
voto divergente
do proferido pelo
Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, no sentido de
NEGAR
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e consequentemente, manter a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em saber se ao apelado, servidor efetivo ocupante do Cargo de Apoio Administrativo Educacional – Função de Vigilante – na rede estadual de ensino, faz jus ao adicional de periculosidade.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, cujo teor disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais,
prevê expressamente
a possibilidade do pagamento da aludida benesse, vejamos:

“
Art. 82. Além da remuneração e das indenizações previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores, as seguintes gratificações adicionais:

I - gratificação natalina;

II - adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas
ou penosas;

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens
públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES / DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial / Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Da simples leitura da normativa regulamentar supracitada, verifica-se que o exercício de vigilância patrimonial, com intento de “
preservação de patrimônio
”, enquadra-se na hipótese de atividade perigosa.

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que
o próprio Estado de Mato Grosso
ora apelante, reconheceu em suas razões recursais, que o servidor em questão exerce o encargo de vigilância para preservação da “
integridade física das pessoas e do patrimônio
público”; logo, cabível o pleito de concessão do aludido adicional (Id. 195885681, fl.03).

Com efeito, a atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o
saláriosem
quaisquer outros acréscimos (§ 1º do art. 193 da CLT).

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO
– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO– ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 28/04/2021) (Destaquei)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o servidor apelado faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, de maneira que, a manutenção do ato sentencial que julgou procedente a Ação de Cobrança, é medida de rigor.

Com essas considerações, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Verba Trabalhista (Adicional de Periculosidade) nº
1020907-67.2023.8.11.0041”
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado.

O relator, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou pelo provimento do recurso, argumentando que, na ausência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores estatutários do Estado de Mato Grosso, não seria juridicamente admissível o pagamento do referido adicional. O relator destacou, ainda, que a Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, não seria aplicável ao caso dos servidores regidos por estatuto próprio, como é o caso do apelado.

Por outro lado, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 1º vogal, divergiu do entendimento do relator, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu o direito do servidor ao adicional de periculosidade.

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho o entendimento do 1º vogal pelos seguintes fundamentos:

O cerne da controvérsia reside na análise da aplicabilidade do adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional na
função de Vigilante
, que desempenha atividades de
vigilância patrimonial
, bem como se essas atividades se enquadram nas hipóteses previstas pela legislação vigente.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores o direito ao adicional de remuneração para as atividades perigosas. Embora destinado inicialmente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), esse direito pode ser estendido aos servidores públicos, desde que haja regulamentação específica no âmbito do respectivo ente federativo.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual nº 04/1990, que regula o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado,
prevê expressamente em seu art. 87 a concessão de adicional de periculosidade aos servidores que trabalham em condições perigosas:

"
os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente".

Além disso, o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, classifica as atividades de segurança patrimonial, como aquelas exercidas por vigilantes, como atividades perigosas, sujeitas ao pagamento do adicional de periculosidade.

Sobre o caso concreto
, é incontroverso que o servidor desempenha atividades de vigilância, atividade que se enquadra perfeitamente nas disposições do Anexo 3 da NR-16, uma vez que envolve a preservação do patrimônio público e a integridade física de pessoas, expondo o servidor a risco constante de violência física.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça também tem se posicionado favoravelmente ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores que desempenham atividades de vigilância patrimonial, ainda que submetidos ao regime estatutário, considerando a exposição permanente ao risco.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso de apelação
nos
termos do voto divergente
, para manter na íntegra a sentença que reconheceu o direito do servidor ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024